Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de Instrumento. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para obrigar o agravante a continuar o pagamento de parcela devida por força de contrato firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conclusão da obra, mesmo com atraso afasta a incidência da multa pactuada, e se a alegação de nulidade do contrato, são suficientes para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória.
3. Fato Relevante: As partes firmaram contrato em que foi estabelecido o pagamento de aluguel mensal até a entrega de novo imóvel.
III. Razões de decidir
4. O recurso não foi conhecido em relação à alegação de nulidade do contrato, pois a alegação foi declinada em contestação e não foi objeto de análise na decisão impugnada.
5. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
7. Considerando que o contrato não visa apenas a conclusão da construção, mas a entrega do imóvel pronto para imediato ingresso e estabelecimento de moradia, o dever de pagamento do aluguel provisório se estende até a efetiva entrega.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a